Tribunal: TJDFT
Processo: 0724736-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE EXECUTADA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE DESIGNADO INVENTARIANTE DATIVO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Por se tratar de ente despersonalizado, para que adquira capacidade de estar em Juízo, o espólio precisa estar representado por inventariante, ainda que dativo, nos termos do art. 75, VII e § 1o, do CPC. E, conforme os arts. 613 e 614 do CPC, até que o inventariante preste o compromisso, o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio.
2. O inciso I do § 2o do art. 313 do CPC preconiza que, no caso de falecimento da parte ré, o magistrado determinará a suspensão do processo e intimará o autor para promover a citação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. Na hipótese, contudo, o falecimento da parte se deu em abril de 2017 e a informação só foi prestada ao Juízo de origem em junho de 2020, quando um dos exequentes tomou ciência ao analisar outro processo movido contra os executados. Ainda, o pedido de substituição da parte pelos herdeiros foi indeferido, haja vista não ter sido aberto o inventário.
3. A par de tal quadro, revela-se escorreita a r. decisão que, de modo a regularizar o polo passivo do cumprimento de sentença com relação à segunda requerida, procedeu à substituição por seu espólio, representado por quem detém a incumbência de administrador provisório da herança, isto é, o cônjuge, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil. Convém anotar que, no caso, o cônjuge supérstite já foi devidamente citado no feito e se manifestou nos autos a fim de requerer providências com relação à regularização do polo passivo da demanda, a corroborar sua designação como inventariante e, com isso, permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.